Tribunal: TCU
Processo: 006.857/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2656/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.857/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Admarques da Silva Santos (XXX.975.275-XX); Alan da Silva Fraga (XXX.167.935-XX); Anne Danielle Duarte de Oliveira (XXX.302.804-XX); Bianca Magalhaes Dias (XXX.203.765-XX); Fernanda Gabriella Campos de Assis (XXX.934.545-XX); Nivaldo da Silva Freitas Neto (XXX.187.405-XX); Rafaela de Santa Anna Maciel (XXX.743.475-XX); Silas Talmom Miranda Santana (XXX.871.585-XX); Victor Natalio de Souza Carneiro (XXX.658.945-XX); Zenilda Brandao dos Santos Moura (XXX.809.575-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.